Tribunal: TJSP
Processo: 2060320-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento não padronizado – Tutela de urgência indeferida – Pretensão de reforma – Possibilidade – Requisitos do Tema 106/STJ que podem ser comprovados no curso da instrução probatória – Reforma da r. decisão – Recurso provido.